Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1016972-92.2018.8.11.0041
Vistos.
No Id 122442452, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para conduzir as partes à solução amigável por meio da mediação, sobretudo porque a questão judicializada encontra raízes em contenda de cunho eminentemente familiar e, a rigor, poderia ser solucionada pela via mais adequada.
A despeito de agendada a audiência para 18/04/2022 as 17h00min, que seria realizada por videoconferência, os autos me retornam em conclusão, sendo esclarecido pela conciliadora que apenas o Apelante Ornóbio Trindade Filho se fez presente ao ato, e manifestou interesse na redesignação da data.
Lado outro, a Apelada Ana Nancy Costa Campos não compareceu no dia e hora agendados e, como justificativa, seu advogado alegou que estava em viagem anteriormente agendada. Além disso, manifestou em petição o desinteresse na proposta de conciliação e reafirmou o pedido de imediato julgamento do recurso. O não comparecimento à audiência de conciliação/mediação está desacompanhado de evidências, isto é, não há provas da viagem.
Eis o que merece registro.
O artigo 334 e parágrafos do CPC estabelecem que a audiência de mediação não se realizará quando (i) for hipótese de julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332), (ii) nas causas em que a autocomposição não for admissível e, (iii) desde que tanto o autor, quanto o réu manifestem contrariamente a realização da audiência.
O não comparecimento injustificado à audiência agendada no CEJUSC, a ser realizada necessariamente por mediador, implica na imposição de multa à parte faltante como ato atentatório à dignidade da justiça. E isso se deve ao fato de que o estímulo pela realização da audiência de mediação também é erigida à categoria de norma fundamental do processo civil (art. 3o, § 3o), além de compor poder-dever do julgador (art. 139, V).
É certo que alguns Tribunais já decidiram não ser dever do julgador a realização de aludida audiência quando verificado desinteresse por uma das partes ou, ainda, que deve se afastar a aplicação do § 8o, art. 334, do Código de Ritos quando uma das partes reiteradamente postula pela ausência desinteresse na realização de referida audiência. Todavia, a Primeira Turma do STJ decidiu pela aplicação da multa prevista no mencionado dispositivo frente ao não comparecimento injustificado de uma das partes à audiência de conciliação/mediação, a exemplo do julgado abaixo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO É FASE OBRIGATÓRIA DO PROCESSO CIVIL ATUAL. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA MULTIPORTAS. VALORIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. TAREFA A SER IMPLEMENTADA PELO JUIZ DO FEITO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 334, § 8o. DO CPC/2015. INTERESSE DO AUTOR NA REALIZAÇÃO DO ATO. MULTA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A nova legislação processual civil instrumentaliza a denominada Justiça Multiportas, incentivando a solução consensual dos conflitos, especialmente por meio das modalidades de conciliação e mediação. O objetivo dessa auspiciosa inovação é hipervalorizar da concertación de interesses inter partes, em claro desfavor do vetusto incentivo ao demandismo. Mas isso somente se pode alcançar por meio da atuação inteligente dos Juízes das causas, motivados pelos ideais da equidade, da razoabilidade, da economia e da justiça do caso concreto.
2. Em seus artigos iniciais, o Código de Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o., § 2o. do CPC/2015), recomendando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3o., § 3o. do CPC/2015), inclusive no curso do processo judicial (art. 139, V do CPC/2015). Esses dispositivos do CPC pressupõem que os Julgadores abram as mentes para a metodologia contemporânea prestigiadora da visão instrumentalista do processo, levando-o, progressivamente, a deixar de ser um objetivo em si mesmo.
3. Reafirmando esse escopo, o CPC/2015, em seu art. 334, estabelece a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação ou de mediação após a citação do réu. Excepcionando a sua realização, tão somente, na hipótese de o direito controvertido não admitir autocomposição ou na hipótese de ambas as partes manifestarem, expressa.
4. O caráter obrigatório da realização dessa audiência de conciliação é a grande mudança da nova Lei Processual Civil, mas o INSS, contudo, intenta repristinar a regra de 1994, que estabelecia ser optativa a audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC/1973 com redação dada pela Lei 8.952/1994), retirando o efeito programado e esperado pela legislação processual civil adveniente.
5. Rememore-se, aqui, aquela conhecida - mas esquecida - recomendação do jurista alemão Rudolph von Iherin (1818-1892), no seu famoso livro O Espírito do Direito Romano, observando que o Direito só existe no processo de sua realização. Se não passa à realidade da visa social, o que existe apenas nas leis e sobre o papel não é mais do que o simulacro ou um fantasma do Direito, não é mais do que meras palavras. Isso que dizer que, se o Juiz não assegurar a eficácia das concepções jurídicas que instituem as garantias das partes, tudo a que o Direito serve e as promessas que formula resultarão inócuas e inúteis.
6. No caso dos autos, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência, contudo, a parte autora manifestou o seu interesse, o que torna obrigatória a realização da audiência de conciliação, com a indispensável presença das partes. Comporta frisar que o processo judicial não é mais concebido como um duelo, uma luta entre dois contendores ou um jogo de habilidades ou espertezas. Exatamente por isso, não se deixará a sua efetividade ao sabor ou ao alvedrio de qualquer dos seus atores, porque a justiça que por meio dele se realiza acha-se sob a responsabilidade do Juiz e constitui, inclusive, o macro-objetivo do seu mister.
7. Assim, não comparecendo o INSS à audiência de conciliação, inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o. do CPC/2015, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Qualquer interpretação passadista desse dispositivo será um retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à Justiça." (STJ, RESP n. 1769949/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.09.2020) (Sem destaques no original).
Assim, em razão de expressa disposição legal, se agendada a audiência de conciliação/mediação, esta só não se realizará quando ambas as partes manifestar desinteresse, ou se a hipótese não admitir autocomposição, o que não é a situação destes autos.
No caso concreto, a partir da narrativa dos fatos, é possível verificar que a causa subjacente à judicialização tem nexo com os laços familiares entre as partes, razão pela qual determinei a designação da mediação. Agendados o dia e horário pelo Setor Responsável neste Tribunal de Justiça, a Apelada foi intimada para o ato; no entanto, não se fez presente e não justificou a impossibilidade de comparecimento, já que não comprovou a propalada viagem do seu patrono, limitando-se a apresentar petição em que demonstra desinteresse na solução consensual. Além disso, a Apelada deixou de observar que o Apelante manteve o seu interesse na conciliação/mediação.
Assim, na esteira do posicionamento da Primeira Turma do STJ, o desinteresse na audiência deve ser de ambas as partes e, no caso de ser de apenas uma delas, necessário estar justificado.
Na hipótese, conforme já consignado, não há provas de que a Apelada ou seu patrono estava em viagem, caindo por terra a tese de que estava impossibilitada de comparecer à audiência.
Desse modo, aplico a Ana Nancy Costa Campos a multa de 1% do valor da causa pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC.
Prosseguindo, ressalto que o recurso ainda não está maduro para o julgamento.
Relembro que a Apelada anunciou que o Apelante foi companheiro da sua mãe, Sra. Nadir Costa Campos, falecida em 16/06/2013, dando causa à abertura da sucessão.
Segundo a Apelada, a partilha dos bens da autora da herança foi formalizada por meio da Escritura Pública de Inventário, Cessão de Direitos Hereditários e Adjudicação de Bens, na qual o Apelante adjudicou 50% dos direitos que a falecida tinha sobre a empresa de transportes, ao passo que a Apelada herdou os lotes 10 e 11, situados no local chamado Curral Velho, Quadra 08, que estão matriculados sob o n.o 13.913 no 7o Ofício Registral de Cuiabá. Sobre os lotes foram construídas duas casas, uma de 202m2 e outra casa menor, sem informação da metragem.
De acordo com a Apelada, consentiu que o Apelante residisse na casa (maior) de 202m2 com sua nova família mediante pagamento do aluguel mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a partir de 02/01/2015. Todavia, assegura que o Apelante nunca cumpriu sua parte do negócio verbal, razão porque ajuizou esta Ação de Cobrança de Alugueis objetivando receber locativos do mês de janeiro/2015 a abril/2018, no valor de R$ 93.440,43 (noventa e três mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).
Na defesa, dentre outras teses, o Apelante confirmou ter sido o companheiro de Nadir Costa Campos e disse que, na época do óbito, estavam em processo de adoção de Emanuel Antonio da Costa Trindade, o qual, apesar de não ter participado do inventário, foi combinado que ficaria com 50% do imóvel objeto da locação. Referida tese não foi enfrentada pelo Juiz sentenciante; apesar disso, houve devolutiva da questão para o Segundo Grau de Jurisdição.
Com as razões do apelo, o Apelante trouxe print de uma conversa via aplicativo de celular WhatApp em que a Apelada afirma que os lotes 10 e 11 pertencem a ela (Apelada) e ao irmão Emanuel Antonio da Costa Trindade. Somado a isso, o Apelante também informou que, visando regularizar a “adoção à brasileira" feita pela falecida, propôs a Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva no 1043331-74.2021.8.11.0041 que está em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Capital.
Conforme assentado na decisão proferida no ID 122442452, o resultado do julgamento da demanda acima descrita pode alterar todo o cenário desta Ação de Cobrança de Alugueis, e pode (in)validar a transmissão, por herança, os direitos reais do imóvel alugado e, por arrastamento, o direito de a Apelada cobrar sozinha o valor dos alugueis.
Dito isso e considerando que a Ação de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva no 1043331-74.2021.8.11.0041 é matéria que tramita em segredo de justiça, converto o julgamento em diligência e determino que se oficie ao Juiz da 1a Vara de Família e Sucessões da Capital para prestar informações do mencionado caso, em especial quanto ao estado em que o processo se encontra.
Com as informações, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora